Tribunal: TJMT
Processo: 1030647-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030647-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Decadência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HALLISON DE BARROS SANTOS - CPF: 038.659.361-21 (ADVOGADO), MARTIN WALDOW - ME - CNPJ: 02.246.921/0001-64 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da notificação por edital em processo administrativo fiscal, com a consequente invalidação das Certidões de Dívida Ativa e extinção da execução fiscal, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sua integral vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que extinguiu a execução fiscal, após acolhimento da exceção de pré-executividade, configura omissão sanável por embargos de declaração, com consequente condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A omissão quanto à análise da sucumbência e à consequente fixação de honorários advocatícios configura vício sanável por embargos de declaração, especialmente quando a parte embargante obteve êxito integral no recurso.

5. A condenação em honorários é devida nos termos do artigo 85 do CPC, inclusive quando a execução fiscal é extinta sem julgamento do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2136660).

6. Aplicando-se o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da execução fiscal deve arcar com os encargos da sucumbência, ainda que a extinção decorra do acolhimento da exceção de pré-executividade.

7. É adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, dada a ausência de condenação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1
. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em acórdão que extingue execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade configura vício sanável por embargos de declaração.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC e do princípio da causalidade, é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida, ainda que a extinção da execução ocorra sem julgamento de mérito.

3. É cabível a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa atualizado nas hipóteses em que não houver condenação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2136660, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.05.2024; TJMT, Processo n. 1027267-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024; TJMT, Processo n. 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Martin Waldow - ME
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sustentando a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, bem como a consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, realizada no processo administrativo fiscal, atendeu aos requisitos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação editalícia, utilizada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do contribuinte, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e, por consequência, na invalidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal dela decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Extinção da execução fiscal em razão da nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, por vício na notificação do contribuinte.

Tese de julgamento
: "A notificação por edital em processo administrativo fiscal é inválida sem a comprovação do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal correspondente".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Processo n. 1027267-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no DJE 10.12.2024;

TJMT, Processo n. 1010884-54.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024
”.

Em suas razões recursais a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que, tendo sido integralmente vencedora no recurso, faz jus à condenação do Município ao pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 85, §§ 2 e 11 do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 278240374).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id. 283356899).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Martin Waldow - ME
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para
r
econhecer a nulidade da notificação
editalícia
acerca dos Autos de Infração nº 750/2018 e 1107/2019 nos Processos Administrativos
nº 33648/2018 e nº 36547/2018
e, por conseguinte, declarar a nulidade do
s atos administrativos subsequentes,
incluindo a inscrição das certidões de dívida n
º 35195/2020 e 35633/2020 e
, por consequência, da Execução Fiscal nº 1027063-59.2021.8.11.0003
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a de
cisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido que deixou de fixar os honorários de sucumbência mesmo após o provimento integral do agravo de instrumento.

Nesse contexto, verifico que merece acolhimento o recurso visando à fixação da verba honorária, tendo em vista a sucumbência integral da parte embargada.

Com efeito, extrai-se do artigo 85 do Código de Processo Civil que, proferida decisão que ponha fim ao processo ou ao incidente processual com resolução de mérito, deve o juiz condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

O § 3º do referido artigo estabelece, ainda, critérios objetivos para a fixação da verba nas hipóteses em que não houver condenação principal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 3º Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados nos termos do § 2º, observados os seguintes percentuais mínimos:

I – 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em sede de exceção de pré-executividade, quando esta for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Isso porque, à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa ao processo deve suportar os encargos decorrentes da sucumbência, ainda que se trate de execução extinta sem resolução de mérito. (STJ - REsp: 2136660, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 16/05/2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e extinguir o cumprimento provisório de sentença. A embargante sustenta omissão no acórdão por não ter fixado honorários advocatícios em seu favor, conforme previsto no artigo 85, § 1º do CPC e no Tema Repetitivo 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença caracteriza omissão passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mas não fixou honorários advocatícios à parte impugnante, o que configura omissão relevante.

Nos termos do artigo 85, § 1º do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, firmou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, pois há proveito econômico em favor da parte impugnante.

Diante da omissão identificada, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença configura omissão sanável por embargos de declaração.

Nos termos do artigo 85, § 1º do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410”.

Desse modo, considerando o provimento do agravo de instrumento e o reconhecimento da nulidade da notificação por edital nos autos dos
Processos Administrativos
nº 33648/2018 e nº 36547/2018
e dos atos subsequentes, bem como das CDAs
n
º 35195/2020 e 35633/2020
, com a consequente extinção da execução fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão apontada e condeno o embargado ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025